Tribunal: TJES
Processo: 5000732-54.2024.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000732-54.2024.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEERRE PINTO SIQUEIRA
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CESAN. FATURAS DOS MESES DE DEZEMBRO-2023 E MARÇO-2024 REGISTRADAS COM VALORES SUPERIORES À MÉDIA DE CONSUMO. REFATURAMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE VAZAMENTO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REVISÃO DAS FATURAS DE ACORDO COM A MÉDIA DE CONSUMO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado n°
5000732-54.2024.8.08.0001

Recorrente: PEERRE PINTO SIQUEIRA

Recorrido: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

Relator:
MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência do pleito autoral, ao fundamento de que o autor não logrou êxito na ocorrência de vazamento interno em sua unidade consumidora, ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC).

E em que pese o entendimento firmado pelo h. juízo de 1º grau e com todas as vênias, entendo que a sentença merece reforma. Explico.

Ao analisar detidamente os autos, verifico que o autor sustenta que as faturas de água com vencimento em 12/23 e 03/24 foram emitidas com valores superiores à média de consumo (R$ 1.518,33 e R$ 330,00, respectivamente), não logrando êxito na revisão administrativa de tais faturas.

Compulsando as indigitadas faturas colacionadas no id. 13819046, verifico que, de fato, foram emitidas em valores deveras superiores à referida média (fatura de 12/23 com consumo de 86m3 e fatura de 03/24 com consumo de 28m3, sendo que a média sempre foi entre 2 e 9m3).

Ademais, o autor comprovou, ainda, que solicitou a revisão administrativa de tais faturas (id. 13819047), mas não logrou êxito, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Em contrapartida, a parte requerida tampouco produziu prova contrária para fins de que se demonstrassem indícios de vazamento ou de real consumo no volume apresentado nas faturas, sendo possível, de pronto, verificar a falha na prestação do serviço.

Outrossim, somente após a propositura da presente demanda, a parte requerida encaminhou equipe técnica à residência do autor para fins de inspeção (id. 13819060), mas o mesmo fora inconclusivo, razão pela qual a alegação autoral de que não consumiu a água cobrada deve prevalecer, notadamente em decorrência de sua hipossuficiência técnica e levando-se em conta o que preceitua a legislação consumerista.

Vejamos os seguintes julgados a respeito do tema:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CORSAN. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FATURA COM VALOR QUE DESTOA DA MÉDIA DE CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE RESIDENCIAL DA AUTORA. PEDIDO DE REVISÃO DE FATURA. LAUDO DO INMETRO QUE APONTA PARA SUBMEDIÇÃO PELO HIDRÔMETRO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O DEFEITO NO APARELHO MEDIDOR SEJA ATRIBUÍVEL À USUÁRIA. DEMANDADA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR QUE O CONSUMO EXORBITANTE TEVE ORIGEM EM VAZAMENTO INTERNO, ÔNUS QUE ERA SEU. DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO E RECÁLCULO DO VALOR DA FATURA IMPUGNADA, QUE DEVE SER REALIZADO COM BASE NA MÉDIA DOS SEIS ÚLTIMOS CONSUMOS DE ÁGUA FATURADOS. INCIDÊNCIA DA RESOLUÇÃO DECISÓRIA N.º 467/2018. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.RECURSO DESPROVIDO.
(Recurso Inominado, Nº 50055993020208210014, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator.: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 03-04-2024) (TJ-RS - Recurso Inominado: 50055993020208210014 OUTRA, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 03/04/2024, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 09/04/2024)

RECURSO INOMINADO. CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA. COBRANÇA QUE DESTOA DA MÉDIA DE CONSUMO MENSAL DO IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE. ADMISSIBILIDADE. A conta de consumo de água que destoa da média de utilização mensal do serviço pode ser contestada pelo consumidor, cabendo à concessionária do serviço público, neste caso, comprovar a regularidade do medidor e da leitura, aplicando-se a inversão do ônus da prova em razão do disposto no artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1015820-60.2022.8.26 .0361 Mogi das Cruzes, Relator.: Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 27/02/2024, 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 27/02/2024)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CAESB. AÇÃO REVISIONAL. MEDIÇÃO MUITO SUPERIOR À MÉDIA DE CONSUMO. VALOR EXORBITANTE DA CONTA DE ÁGUA. ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Afirma a apelante que o medidor de água do imóvel está funcionando normalmente e que o aumento substancial do consumo medido no mês de fevereiro de 2023 deve ser imputado à consumidora. No entanto, constatada a medição excessiva, distante da usualmente aferida, incumbiria à concessionária a verificação da existência de vazamentos que justificassem a leitura incompatível com a média de consumo do consumidor, ou demonstrasse fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da parte autora/apelada, o que não se observou no caso. 2. Tendo em vista que a medição do consumo de água, no mês de fevereiro de 2023 (158m3), destoa substancialmente da média de consumo do imóvel, revela-se necessária a revisão da conta de água, que deve ser calculada com base na média de consumo dos 12 meses antecedentes. 3. A responsabilidade civil pelas perdas e danos depende da configuração, no caso concreto, dos seguintes elementos: ato ilícito, culpa, dano e nexo causal. No caso, a contratação de empresa especializada em vazamentos foi necessária em razão de fato imputável à CAESB, que, todavia, não conseguiu justificar o aumento substancial do consumo de água no mês impugnado, o que caracteriza, assim, o dever de indenizar. 4. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-DF 0705169-95 .2023.8.07.0018 1819629, Relator.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 21/02/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/03/2024)

Por tais motivos, torna-se imprescindível a revisão das faturas questionadas, observada a média de consumo na unidade consumidora do autor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
PEERRE PINTO SIQUEIRA
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para determinar que seja efetuada a revisão das faturas com vencimento em
12/23 e 03/24
(nos valores respectivos de
R$ 1.518,33 e R$ 330,00)
, de acordo com a média mensal de consumo do autor dos doze meses anteriores.

Sem condenação ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)